Tribunal: TJDFT
Processo: 0719504-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão[1] que, no curso da ação de repactuação de dívidas que fora ajuizada em seu desfavor pelo agravado - Anderson de Souza Pedra -, e que, posteriormente passara a transitar pelo rito comum[2], deferira o pedido de tutela de urgência formulado pelo consumidor, cominando ao banco agravante a obrigação de se abster de efetuar descontos mensais decorrentes das prestações dos valores dos mútuos que fomentara até o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, computados as prestações consignadas em folha e as decotadas em conta corrente. Segundo o provimento guerreado, nada obstante a porcentagem prevista pelo art. 6o do Decreto Federal no 8.690/16 figure como limitadora de descontos averbados em contracheque e não tenha o condão de abarcar eventuais decotes efetivados diretamente em conta corrente, a hipótese em exame revelara peculiaridade, consistente em artifício engendrado pela instituição bancária volvido à extrapolação da margem consignável. Salientara o eminente julgador que, dada a impossibilidade de utilização do limite consignável para a averbação de novos descontos, optara o agravante pela realização de desconto de duas operações diretamente na conta corrente do agravado, de molde a comprometer a integralidade de seus rendimentos para o adimplemento dos mútuos contraídos. Frisara que, patenteado o comprometimento integral da margem admitida para a contratação de empréstimo consignado, o agravante não deveria possibilitar a contratação de outros contratos para o comprometimento da remuneração do agravado da forma operada, e, ignorada a regulação, deve incidir na hipótese a modulação legal, conquanto subsistentes mútuos cujas prestações são debitadas em conta corrente. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, sua efetiva desconstituição, de forma ver aplicado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao resolver o Tema Repetitivo no 1.085, ensejando que a limitação dos descontos restrinja-se à hipótese de crédito consignado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o agravado efetuara operações financeiras consistentes na pactuação de créditos consignados, de descontos em conta corrente e de cheque especial, ressaltando que as únicas vigentes na modalidade com desconto em folha de pagamento são as de números 129222508 e 130800364, cujas parcelas perfazem, respectivamente, os montantes de R$1.100,28 (mil e cem reais e vinte e oito centavos) e R$232,06 (duzentos e trinta e dois reais e seis centavos). Esclarecera que, auferindo o agravado a remuneração líquida de R$18.166,64 (dezoito mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), o valor de cada parcela, à guisa de consignado, não ultrapassa 30% (trinta por cento) da renda informada junto à instituição bancária, tampouco a remuneração constante de seu contracheque. Acentuara que, em relação às contratações vigentes que mantém com o agravado, somente as duas delineadas supra referem-se à modalidade em consignação, enquanto as demais não influem em seu contracheque, sendo, por conseguinte, impassíveis de sujeitarem-se às limitações da Lei no 10.820/03, devendo o adimplemento de tais débitos ocorrer nos termos convencionados, ou seja, na modalidade de débito em conta corrente. Enfatizara que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no 1.586.910/SP e do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ (Recurso Especial no 1.863.973/SP), consolidara a tese da inaplicabilidade do fator limitador imposto pelo comando judicial abalroado quando os contratos não ostentem natureza de consignados, descerrando o predomínio do princípio da autonomia privada, empreendendo cada contratante a avaliação de suas necessidades e possibilidades, assim como os riscos do negócio. Defendera, nesse sentido, que, caso aplicado ao mútuo comum o fator limitador de descontos de parcelas, ter-se-á por vilipendiados os preceitos da boa-fé contratual e da autonomia da vontade, inseridos nos artigos 138, 421 e 422 do diploma codificado civilista, já que inexistentes quaisquer vícios aptos a macularem a higidez do contrato no momento de sua pactuação. Reforçara que, a par de as limitações dos descontos somente afigurarem-se possíveis na hipótese de contratos consignados, mesmo em relação a essa espécie contratual não sobejaria lastro à concessão da tutela de urgência vindicada pelo agravado, dada sua conformação à margem legalmente estipulada. Pontuara que a tutela precária concedida servirá apenas para que o agravado ostente a aparência de que é solvente, o que render-lhe-á a possibilidade, inclusive, de efetivar operações bancárias perante instituições financeiras diversas, asseverando que tal situação resultará na irreversibilidade da medida, uma vez que, caso o recorrido assuma novas dívidas, haverá o comprometimento de valores que, em tese, deveriam ser direcionados à liquidação dos contratos que mantém junto a si. Assinalara, portanto, que os descontos que vinha efetivando revelam-se possíveis, desde que observada a margem consignável ou autorizado o decote do remanescente em conta corrente. Rememorara, ainda, que, no julgamento do AgInt no REsp no 1.390.570-PR, a Corte Superior de Justiça promovera o afastamento da incidência da Súmula no 603, reputando válida a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimo livremente pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário, por considerar que, em tais casos, o procedimento do banco consubstancia-se em exercício regular de direito Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da ação de repactuação de dívidas que fora ajuizada em seu desfavor pelo agravado - Anderson de Souza Pedra -, e que, posteriormente passara a transitar pelo rito comum, deferira o pedido de tutela de urgência formulado pelo consumidor, cominando ao banco agravante a obrigação de se abster de efetuar descontos mensais decorrentes das prestações dos valores dos mútuos que fomentara até o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, computados as prestações consignadas em folha e as decotadas em conta corrente. Segundo o provimento guerreado, nada obstante a porcentagem prevista pelo art. 6o do Decreto Federal no 8.690/16 figure como limitadora de descontos averbados em contracheque e não tenha o condão de abarcar eventuais decotes efetivados diretamente em conta corrente, a hipótese em exame revelara peculiaridade, consistente em artifício engendrado pela instituição bancária volvido à extrapolação da margem consignável. Salientara o eminente julgador que, dada a impossibilidade de utilização do limite consignável para a averbação de novos descontos, optara o agravante pela realização de desconto de duas operações diretamente na conta corrente do agravado, de molde a comprometer a integralidade de seus rendimentos para o adimplemento dos mútuos contraídos. Frisara que, patenteado o comprometimento integral da margem admitida para a contratação de empréstimo consignado, o agravante não deveria possibilitar a contratação de outros contratos para o comprometimento da remuneração do agravado da forma operada, e, ignorada a regulação, deve incidir na hipótese a modulação legal, conquanto subsistentes mútuos cujas prestações são debitadas em conta corrente. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado e, alfim, sua efetiva desconstituição, de forma ver aplicado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.085, ensejando que a limitação dos descontos restrinja-se à hipótese de crédito consignado. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se limitar as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravado pelo agravante, as quais são decotadas diretamente em folha de pagamento e na conta corrente de titularidade do mutuário, a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos que aufere. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão do acerto do decisório que reputara a viabilidade da limitação das prestações dos empréstimos fomentados ao agravado, pelo agravante, ao aludido percentual, independentemente da natureza dos mútuos. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela, a tutela demandada pelo agravado, e concedida via da decisão sob reexame, tem a natureza de tutela provisória de urgência de caráter antecipado, pois visara à obtenção da própria prestação visada ao final, e não somente assegurar o resultado útil do processo. Assim delimitada a natureza da postulação deduzida, não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravado e a possibilidade de lhe advir dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, de molde a ser concedida a prestação almejada. Vejamos. Do cotejo dos autos da ação principal apreende-se que o agravado aviara ação de repactuação de dívidas em desfavor do agravado almejando a repactuação de seus débitos com lastro na Lei Federal no 14.181/2021 e na Lei Distrital no 7.239/2023, de forma a, segundo defendera, prevenir que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos ao mutuante. Consignara que, em sede de tutela de urgência, postulara a limitação das prestações originárias de todos os mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, alegando enfrentar situação de superendividamento. Como lastro da pretensão, em consonância com o que se infere da petição inicial, alegara o agravado, em suma, que ajustara com o agravante diversos contratos de empréstimo e que as prestações mensais ajustadas em pagamento aos mútuos são descontadas diretamente em seu contracheque e em conta corrente de sua titularidade, as quais, somadas, alcançam a cifra de R$12.188,46 (doze mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Sustentara o agravado que integra o quadro de oficiais do Exército Brasileiro, percebendo rendimentos mensais brutos no valor de R$26.910,33 (vinte e seis mil novecentos e dez reais e trinta e três centavos), e, após os descontos obrigatórios, seus proventos líquidos são de R$16.822,44 (dezesseis mil oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), de modo que os decotes relativos aos empréstimos firmados com o agravante consomem, aproximadamente, 72,45% (setenta e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, encontrando-se em situação de superendividamento, legitimando a interseção judicial. Apesar de ter havido, num primeiro momento, o indeferimento[4] da tutela provisória vindicada, o autor, após guarnecer os autos com documentação suficiente da comprovação de subsistência dos mútuos que apontara, formulara novo pedido incidental volvido à concessão da medida provisória postulada, a fim de que os descontos fossem limitados ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais que aufere e que houvesse a manutenção do rito especial da ação de superendividamento[5], tendo o Juízo a quo, consoante assinalado, deferido, no provimento judicial[6] que perfaz o reexame deste agravo, o pleito de limitação dos descontos atinente aos mútuos. Registre-se que, à míngua da demonstração de situação de superendividamento, o Juízo de primeiro grau determinara[7] o trânsito da ação pelo rito comum, e, nada obstante a formulação do restabelecimento do trâmite pelo rito especial, tal ponto não fora objeto de apreciação pela decisão recorrida. Traçados esses pontos, da análise dos contratos que aparelham os autos, nota-se que as operações creditícias contratadas pelo agravado com o agravante consubstanciam-se em 04 (quatro) instrumentos contratuais[8], sendo dois deles com previsão de desconto diretamente em folha de pagamento, podendo ser resumidos da seguinte forma: (i) Operação 129222508, contratada em 04/04/2023, com previsão de desconto diretamente em folha de pagamento, a ser paga mediante 72 (setenta e duas) parcelas de R$1.100,28 (mil e cem reais e vinte e oito centavos); (ii) Operação 130800364, contratada em 28/04/2023, com previsão de desconto diretamente em folha de pagamento, a ser paga mediante 72 (setenta e duas) parcelas de R$232,06 (duzentos e trinta e dois reais e seis centavos); (iii) Operação 136503346, contratada em 03/08/2023, com previsão de desconto diretamente em conta corrente, a ser paga mediante 96 (noventa e seis) parcelas de R$10.563,82 (dez mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos); (iv) Operação 140481907, contratada em 29/09/2023, com previsão de desconto diretamente em conta corrente, a ser paga mediante 96 (noventa e seis) parcelas de R$292,30 (duzentos e noventa e dois reais e trinta centavos). Diante dessas premissas materiais, afigura-se patente que todos os contratos são alcançados pelo comando normativo enunciado no artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509, de 27 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, sendo, inclusive, aplicado aos militares das Forças Armadas (Lei no 14.509/22, art. 3o, I)[9] quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, confira-se: “Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. Art. 3o Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: I - militares das Forças Armadas;(...)” Nesse descortino, consoante pontuado, nota-se que o agravado, oficial da reserva do exército brasileiro, inscreve-se aos instrumentos normativos que regulamentam explicitamente as consignações em pagamento em folha de pagamento dos servidores militares federais, a saber, o Decreto no 8.690, de 11 de março de 2016, e a Portaria n° 124- SEF/C Ex, de 18 de fevereiro de 2021, estatuindo que as prestações originárias de empréstimo que contratem não ultrapassem a margem estabelecida de 35% (trinta e cinco por cento) do que aufere (Decreto no 8.690/16, art. 1o, parágrafo único, II[10]). Ou seja, em sendo maior o percentual previsto no artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/22, do que o previsto em lei e regulamento específico do militar das Forças Armadas, deve incidir a porcentagem de 45% (quarenta e cinco por cento). Outrossim, de acordo com o disposto no artigo 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10/01, que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, é admissível que sejam incorporados à folha de pagamento dos integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica descontos obrigatório ou autorizados, desde que seja resguardado ao militar a percepção de remuneração líquida equivalente não inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos, encontrando idêntica previsão na Portaria n° 124- SEF/C Ex, de 18 de fevereiro de 2021, conforme se afere do estampado nos dispositivo a seguir transliterados, verbis: Medida Provisória no 2.215-10/01 “Art. 14 - Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. (...) § 3o - Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.” ... Portaria n° 124- SEF/C Ex, de 18 de fevereiro de 2021: “Art. 9o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 1o Na aplicação dos descontos, o militar não poderá receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da remuneração ou proventos (Mínimo Legal). (...)” Consoante se afere dos preceptivos trasladados, afere-se que houvera a fixação do patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo militar, não cuidando, contudo, de estabelecer o percentual máximo que poderão alcançar os descontos voluntários (ficando a cargo do Decreto no 8.690/16, art. 1o, parágrafo único, II[11]), os quais, consoante previsto na Portaria n° 124- SEF/C Ex, de 18 de fevereiro de 2021, são os seguintes, verbis: “Art. 6o São considerados descontos autorizados: I - empréstimo - contrato por meio do qual o consignado recebe recurso financeiro que deverá ser devolvido à instituição financeira em prazo determinado, acrescido dos juros acordados; II - financiamento - contrato por meio do qual o consignado recebe recursos financeiros com investimento específico, que deverão ser devolvidos à instituição financeira em prazo determinado, acrescidos dos juros acordados; III - mensalidade - valor pago como forma de contraprestação de serviços ou benefícios destinados ao consignado; IV - previdência privada - planos concedidos por entidades instituidoras e operadoras de benefícios previdenciários, sob forma de renda continuada ou pagamento único; V - seguro - planos concedidos por entidades seguradoras para cobertura do beneficiário em caso de sinistro; VI - poupança - depósito em dinheiro em favor do consignado; VII - plano de saúde - prestação de assistência médica ambulatorial e hospitalar, odontológica, fisioterápica, psicológica e farmacêutica; VIII - condomínio - desconto em favor de associações de compossuidores de PNR; IX - assistência financeira - empréstimo concedido a associado de plano de benefícios de previdência complementar aberta ou de seguro de pessoas; e X - demais descontos não enquadrados como obrigatórios, observado o disposto no inciso IV do art. 3o destas Instruções, estabelecidos em contrato de credenciamento com a EC, bem como as indenizações de débitos decorrentes de contratos de aluguel previstos nas Normas para a Concessão de Garantia de Pagamento de Aluguel de Imóvel Residencial, no Âmbito do Comando do Exército (EB90-N- 08.001). § 1o Os descontos autorizados são incluídos pelas entidades consignatárias, por meio do Sistema de Consignações, após formalização de contrato com o consignado, sendo de inteira responsabilidade das partes as informações, dados e valores inseridos. § 2o Os descontos autorizados decorrentes de decisões judiciais são considerados descontos obrigatórios.” A interpretação sistemática dos dispositivos trasladados, portanto, conduz à apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do militar deve observar o limite máximo de 45% (quarenta e cinco por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma de aludidos descontos – tratados como voluntários/autorizados – com os descontos obrigatórios. Assim é que, se o somatório dos descontos referentes a mútuos consignados em folha e pagamento e dos descontos obrigatórios – previstos no artigo 5o da Portaria n° 124- SEF/C Ex, de 18 de fevereiro de 2021[12]– superar 70% (setenta por cento) da remuneração do militar, o percentual referente aos descontos autorizados deverá ser mitigado, de molde a se conformar a soma ao derradeiro limite. Sob esse espectro, segundo a vigente regulamentação legal, o que sobeja é a necessidade de que os descontos autorizados – assim considerados aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias – limitem-se ao percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração bruta do servidor militar e, outrossim, que os descontos autorizados somados aos descontos obrigatórios legalmente previstos não alcancem patamar superior a 70% (setenta por cento) daquela base de cálculo, ensejando, nessa última hipótese, que remanesça ao militar o equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Diante dessa quadratura afere-se que a base de cálculo a ser considerada para a aferição do percentual de descontos autorizados pelo servidor militar é a sua remuneração bruta. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto passível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, deve o agravante observar o preceito legal limitador. Isto é, os empréstimos cujas prestações são consignadas em folha não podem ser eximidos da incidência da limitação fixada pelo dispositivo regulamentar invocado, observada a situação peculiar do militar. E isso fica ainda evidente quando se depara com a circunstância de que, ao conceder os empréstimos, o agravante certamente aferira a capacidade de endividamento do militar e somente os fomentara na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente em sua folha de pagamento, o risco de inadimplemento seria mitigado. Diante dessas circunstâncias, e tendo em mente que os mútuos em discussão referem-se a produtos fornecidos exclusivamente pelo agravante, apura-se, assim, que o teto suscetível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados, inseridos na folha de pagamento, fora observado pelo mutuante. Conforme se infere do contracheque[13] do mês de dezembro do ano de 2023, o agravado percebera rendimentos brutos de R$26.910,33 (vinte e seis mil novecentos e dez reais e trinta e três centavos) e rendimentos líquidos de R$17.527,52 (dezessete mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) – após abatimento dos descontos compulsórios/obrigatórios pertinentes ao imposto de renda (R$5.211,81), pensão militar (R$3.229,17) e fundo de saúde (R$941,83) –, conforme o retratado em aludido demonstrativo. Consoante retratado, são descontadas, diretamente na folha de pagamento, prestações originárias de dois empréstimos fomentados pelo agravante, respectivamente, nos valores de R$1.100,28 (mil e cem reais e vinte e oito centavos) e R$232,06 (duzentos e trinta e dois reais e seis centavos). Conseguintemente, percebendo o agravado rendimento líquido no equivalente a R$17.527,52 (dezessete mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), as prestações originárias dos mútuos que concertara com o agravante perfazem o montante de R$1.332,34 (mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), compreendendo-se no equivalente à margem consignável, já que equivale a aproximadamente 5% (cinco por cento) da remuneração bruta auferida pelo servidor militar e a 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) de sua remuneração líquida (abatidos os descontos compulsórios e obrigatórios). Consoante assinalado, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento ou na conta do servidor é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros nele praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do servidor, que, de acordo com a praxe e com o que agora restara regulado, remanescera estabelecida no equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração percebida. Aludida previsão, no caso, fora observada. No concernente aos lançamentos implantados na conta bancária do agravado pelo banco agravante, extrai-se do extrato bancário[14] referente ao mês de março do ano de 2024 que subsistem descontos provenientes de 02 (dois) empréstimos firmados com o agravante, a saber: R$10.563,82 (dez mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) e R$292,30 (duzentos e noventa e dois reais e trinta centavos). Isto é, os descontos mensais fomentados pelo agravante e implantados na conta corrente do agravado, alcançam o somatório de R$10.856,12 (dez mil oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos). Considerando que, em contrapartida, aufere rendimento líquido, abatidos apenas os descontos compulsórios e obrigatórios, equivalente a R$17.527,52 (dezessete mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), a totalidade das aludidas prestações excede a margem consignável, pois alcança o percentual de cerca de 62% (sessenta e dois por cento) de seu rendimento líquido. Ocorre que, ainda que aludidos abatimentos ultrapassem a margem consignável, não subsiste lastro material para que sejam limitados judicialmente. O Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Conforme se infere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário. Com efeito, traçara o provimento individualizado evidente distinção entre o empréstimo consignado, cuja limitação legal estabelecera o legislador justamente com o escopo de assegurar a subsistência digna do tomador do mútuo, diante da sistemática de sua operacionalização, e o que denominara “empréstimo comum”, a saber, aquele tomado pelo mutuário mediante expressa autorização de desconto em sua conta corrente. Destarte, o paradigmático julgado assentara a distinção, destacando que, na primeira modalidade, após formalizado o contrato, inexiste intervenção do mutuário no procedimento de adimplemento das parcelas contratadas, que se adstringe à fonte pagadora e à instituição financeira, inexistindo viabilidade de interseção do tomador sobre o procedimento, pois não lhe é dado sequer revogar a autorização outrora concedida. Fixara que, em contrapartida, na hipótese de empréstimo a incidir diretamente em conta corrente, há plena autonomia do contratante, inclusive para revogar o assentimento antanho concedido à instituição. Sob essa realidade, notadamente sob o prisma da autonomia da vontade e do descabimento de intersecção judicial, a importar evidente dirigismo contratual, à guisa de substituindo o legislador, preservar-se a subsistência digna do mutuário, restara fixada a tese representada pelo Tema 1.085/STJ. Confira-se, por pertinente, elucidativo excerto extraído do voto condutor do acórdão em apreço, verbis: “(...) Assim delimitada a razão pela qual a lei estabelece, no empréstimo consignado, um limite para o desconto em folha de pagamento do trabalhador celestista, do servidor público ou do segurado do RGPS, já se pode antever que essa motivação não se encontra presente em outras espécies de contrato de mútuo bancário, notadamente naqueles em que há expressa autorização de desconto por meio de débito em conta bancária como forma de pagamento. Efetivamente, a especificidade do empréstimo consignado, com disciplina legal própria, não comporta a transposição de seus regramentos, sobretudo quanto ao percentual de limitação do desconto consignado, a outras modalidades de empréstimos, com autorização de débito em conta-corrente. Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. Observe-se que, por meio do contrato de conta-corrente, a instituição financeira ‘mantém para o cliente um serviço de caixa, comprometendo-se à prática dos atos e negócios jurídicos solicitados [pelo correntista] em troca da manutenção de provisão de fundos’ (Fazzio Júnior, Waldo. Manual de Direito Comercial. 21 Edição. São Paulo: Atlas, 2020. p. 459) (...)”10 Firmara o provimento, ademais, que a impossibilidade de intersecção na forma do gerenciamento do correntista quanto às movimentações que empreende em sua conta bancária, a par de emprestar vigência ao primado da autonomia da vontade, decorre da própria gênese obrigacional assumida pela instituição bancária nos contratos de tal natureza, pois sua atuação cinge-se à consecução das determinações exaradas pelo correntista, que, reprise-se, possui a faculdade legal de, desejando, revogar as autorizações de débito automático outrora concedidas, consoante o figurino legal. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito tenha aludido à Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP, acima reproduzida. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos contratos coligidos afere-se, na hipótese, que, malgrado o substancioso decote, os contratos de empréstimos pessoais firmados pelo agravado junto ao agravante, cujas parcelas são descontadas em conta corrente, não estão sujeitos, pois, à limitação aplicável aos contratos cujas prestações são consignadas em folha, consoante a normatização já invocada. Sob essa realidade, ressoa inexorável que não sobeja ilícito atribuível ao agravante passível de autorizar o deferimento da tutela de urgência postulada pelo agravado, porquanto, ao menos nessa análise perfunctória, tem-se que os mútuos, tanto na modalidade consignado quanto nos descontos em conta corrente, observaram as prescrições pertinentes à espécie. Dessarte, à pretensão antecipatória que deduzira o agravado falece plausibilidade, ensejando a necessidade de suspensão da decisão arrostada. A medida almejada, ademais, encerra provimento satisfativo, conforme assinalado inicialmente, o que é confirmado pelo fato de que o agravado almejara a imediata limitação dos mútuos contratados, derivando que, obtida a prestação almejada, realizar-se-á seu intento, tornando sua reversão difícil de ser implementada. Emerge dessas circunstâncias a certeza de que dos argumentos alinhados pelo agravado não se vislumbra plausibilidade suficiente no direito invocado passível de legitimar a concessão da tutela almejada ante sua natureza satisfativa. Ademais, da negativa da tutela, não advém dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação ao agravado, tornando imperativa a observância do contraditório antes da definição da questão. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações, não se afigura viável a concessão da tutela de urgência almejada pelo agravado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciarem a probabilidade do direito invocado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo com a agregação do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão guerreada, de forma a sobrestar a tutela provisória demandada pelo agravado, restabelecendo os descontos atinente aos mútuos nos moldes em que foram contratados. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 192582750, fls. 363/367, dos autos originários. [2] Decisão de ID 189607109, fl. 330, dos autos originários. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] Decisão de ID 179184792, fls. 121/122, dos autos originários. [5] Petição de ID 191369030, fls. 338/339, dos autos originários. [6] Decisão de ID 192582750, fls. 363/367, dos autos originários. [7] Decisão de ID 189607109, fl. 330, dos autos originários. [8] Contratos de IDs 176676183, 176676184, 176676186 e 176676187, fls. 65/78, dos autos originários. [9] Lei no 14.509/22, art. 3o, I: “Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: I - militares das Forças Armadas; (...)” [10] Decreto no 8.690/16, art. 1o: “Este Decreto dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal. Parágrafo único. Este Decreto aplica-se: I - aos servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e II - aos empregados, militares, aposentados e pensionistas cuja folha de pagamento seja processada pelo sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal.” [11] Decreto no 8.690/16, art. 1o: “Este Decreto dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal. Parágrafo único. Este Decreto aplica-se: I - aos servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e II - aos empregados, militares, aposentados e pensionistas cuja folha de pagamento seja processada pelo sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal.” [12] Portaria n° 124- SEF/C Ex, de 18 de fevereiro de 2021: “Art. 5o São considerados descontos obrigatórios: I - contribuição para a Pensão Militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar, por intermédio de OM; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a lei; V - indenização à Fazenda Nacional, em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia ou judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial (PNR), conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de PNR, conforme regulamentação; e IX - descontos decorrentes de decisões judiciais, mesmo que em caráter liminar. Parágrafo único. Os descontos obrigatórios são incluídos pelos OP e demais órgãos militares, por meio do Sistema de Pagamento, conforme previsto na legislação de pagamento de pessoal, ressalvados aqueles que envolvam decisões judiciais de descontos autorizados, que são incluídos por meio do Sistema de Consignações.” [13] Folha de pagamento ID 191379558, fl. 360, dos autos originários. [14] Extrato bancário de ID 191369030, fl. 336, dos autos originários.